Tribunal: STF
Processo: RE 76115
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS.
TENDO SIDO O AUTOR OBRIGADO A DEPOSITAR DETERMINADA QUANTIA, A FIM
DE EVITAR FOSSE A PROTESTO DUPLICATA CONTRA ELE INDEVIDAMENTE
EMITIDA, CABE-LHE SER INDENIZADO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O
PREVISTO NO ART-159 DO CÓDIGO CIVIL, PELO TEMPO EM QUE PERDUROU TAL
DEPOSITO, DEVENDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO SER APURADO NA CONFORMIDADE
DO PRECEITUADO NO ART-1553 TAMBÉM DO CÓDIGO CIVIL. A HIPÓTESE NÃO SE
AJUSTA AO ARTIGO 1061 DO MESMO CÓDIGO.